Tribunal: TJES
Processo: 5027125-49.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027125-49.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

PARTE RE: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com o objetivo de sanar omissão e obscuridade no acórdão que reconheceu a impossibilidade de cobrança de ICMS entre estabelecimentos da mesma empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão a ser discutida é se houve omissão ou obscuridade quanto a definição de um marco para a interrupção da exação levada a efeito pelo Fisco estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não servindo para a reanálise do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão objurgado registrou a impossibilidade da cobrança do ICMS na circulação de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, mesmo em período anterior a ADC nº 49 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

2.

A omissão ocorre quando o julgador deixa de enfrentar tema imprescindível ao deslinde da controvérsia. A obscuridade ocorre quando a leitura do julgado pode ocasionar interpretações dúbias.

3.

O acórdão objurgado é cristalino no sentido da impossibilidade de cobrança do ICMS entre matriz e filiais da mesma empresa, mesmo em período anterior a ADC nº 49 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão e obscuridade no acórdão objurgado, de relatoria por designação da insigne Desª. Heloisa Cariello, onde restou reconhecida a impossibilidade de cobrança de ICMS na circulação de mercadorias entre os estabelecimentos (matriz-filiais) da recorrida.

Para o recorrente não restou claro o marco temporal para a isenção que foi concedida à empresa agravada.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se prestam, contudo, à reanálise do mérito da decisão embargada.

No caso da omissão, como de curial sabença, será possível manejar os aclaratórios quando o julgador deixar de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Partindo desse norte e volvendo os olhos ao acórdão, é possível registrar que inexiste qualquer dúvida acerca do reconhecimento da ilegalidade da exação levada a efeito pelo Fisco estadual.

Ora, embora o recorrente tente fazer crer nesse sentido, não há um marco a ser observado para que se deixe de realizar a cobrança, uma vez que a ADC nº 49 do STF, julgada em 2021, apenas veio a reforçar o entendimento da própria Corte, bem como aquele há muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça através do enunciado nº 166, no sentido da inexistência do fato gerador do ICMS.

A propósito, colaciono um excerto do voto condutor do acórdão que assim registrou:

[...]Acerca da matéria, no entanto, já tive a oportunidade de acolher a orientação firmada neste órgão colegiado no sentido de que “
a modulação temporal dos efeitos realizada pelo Pretório Excelso no julgamento da ADC nº 49 não tem o condão de autorizar que o Estado continue efetuando a cobrança de imposto que sabidamente não tem incidência,
mas tão somente de evitar o ajuizamento em massa de ações de repetição de indébito tributário e a anulação dos créditos tributários decorrentes de operações anteriores, de modo a preservar a segurança jurídica
” (AP nº 5028156-07.2021.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 24.03.2024 - grifo nosso).

Nesta linha de intelecção, forçoso acentuar que o reconhecimento do direito ao não recolhimento do ICMS na hipótese descrita no presente
writ
– transferência de mercadorias entre matriz e filial – já era consolidado no âmbito da jurisprudência pátria, na esteira da Súmula nº 166, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema nº 1.099, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal.[...]

Como se observa, não há o que ser aclarado ou analisado em razão de suposta omissão.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterado o acórdão que reconheceu a impossibilidade da cobrança de ICMS entre os estabelecimentos (matriz-filiais) da recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora.